Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. BENS E DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABIILIDADE. PENHORA DIREITOS DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
1. É inapropriado rediscutir, em cumprimento de sentença, se as dívidas cujos valores foram repartidos seriam fruto de empréstimo particular do exequente, quando a questão foi submetida a julgamento e definitivamente resolvida na ação de divórcio e partilha.
2. A efetividade da partilha em que coube, a cada um dos litigantes, 50% do patrimônio, composto por ativos (imóvel) e passivos (dívidas) depende da compensação dos créditos e débitos resultantes da sentença.
3. A extinção do condomínio e o pagamento das dívidas partilhadas no divórcio não se confunde com a pretensão do credor em satisfazer seu crédito particular.
4. A proteção dada ao bem de família não impede a alienação do único imóvel partilhado após divórcio e nem mesmo a penhora dos direitos de créditos de uma das partes a fim de compensar as dívidas rateadas no mesmo título judicial.
5. É possível a penhora dos direitos de crédito sobre imóvel de um dos condôminos a fim de garantir o pagamento das dívidas partilhadas e que recaem exclusivamente sobre um dos meeiros.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.